Tribunal: TJMT
Processo: 1005897-51.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005897-51.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0005-80 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0001-57 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL -
ERRO MATERIAL
- INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS ASPECTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E
REJEITA A ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PETIÇÃO INICIAL
- AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PRÉ-QUESTIONAMENTO
- EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC
.

1.
Inexiste
erro material
ou

violação ao princípio da congruência quanto o
A
córdão se mantém nos limites da lide proposta e rejeita a análise de
matéria que
sequer
foi objeto
da petição inicial
.

2.
No
s termos do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda
existentes os vícios
que justificariam a oposição dos
Aclaratórios
.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre

Embargos de Declaração
interposto
s
por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS

S/A

arguindo
a existência de erro material no
A
córdão proferido por esta Câmara Temporária
(id.
183896674
)

que negou
provimento ao seu Recurso de Apelação interposto
contra a
sentença
proferida nos autos do Mandado de Segurança
por ela impetrado na origem,
pela qual
foi
conced
ida
, em parte,
a ordem
para
afastar a cobrança do DIFAL a partir de 1º de janeiro de 2022, em consonância com a modulação de efeitos do Tema 1093 do STF
e, em sede de reexame necessário
ratificou
a sentença
.

Sustenta a Embargante (id.
185288185
) que o
A
córdão teria violado o princípio da congruência/adstrição, caracterizando-se como decisão
extra petita
e,
ainda,
ao manter
a inexigibilidade do DIFAL até

2022, aplicando a anterioridade nonagesimal e de exercício da LC 190/22
, quando, na verdade, essa matéria
sequer
foi cogitada na petição inicial.

Em
caso de não acolhimento da nulidade
arguida
,
afirma
que os

presentes Embargos de Declaração são opostos para
o fim
de prequestionamento, nos

termos da Súmula 98 do STJ, para
que
ocorra a

expressa manifestação sobre os itens elencados no tópico
que trata da nulidade suscitada
.

Com base em tais argumentos, postula
o provimento dos
Aclaratórios
para que seja
sanado o erro material apontado, sendo
extirpado do julgamento,
a análise referente ao ano

de 2022
.

Contrarrazões do Embargado pelo desprovimento do recurso (id.
188722167
).

O recurso é t
empestivo (id.
185317156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os presentes

Embargos de Declaração

foram
interpost
os
por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS

S/A

alegando a existência de erro material no
A
córdão proferido por esta Câmara que acabou incorrendo em decisão
extra petita
.

Em síntese,
a Embargante assevera que
embora
o
A
córdão
tenha mantido
a inexigibilidade do DIFAL até

2022, aplicando a anterioridade nonagesimal e de exercício da LC 190/22
, na verdade, essa matéria não foi cogitada na petição inicial
.

Colaciono a ementa do julgado, que
entendo
suficiente para afastar a alegação da Embargante:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE

SEGURANÇA - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA -

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA RATIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, COM EXIGÊNCIA DO DIFAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2023 - PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL MANDAMENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE

-
SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA - TEMA 1.093 - EC N.º 87/2015 - NECESSIDADE DE

LEI COMPLEMENTAR - MODULAÇÃO DOS EFEITOS,

RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO
–
MARCO

TEMPORAL - DATA DO
JULGAMENTO DO RE 1.287.019/DF PELO

STF - IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO JULGAMENTO
–
PRETENSÃO

ABARCADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS - FUNDO ESTADUAL

DE COMBATE À POBREZA - ADICIONAL DA ALÍQUOTA DO ICMS

VALIDADO PELA ADI N.º 2.869 DO STF.

1. É inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre

circulação de Mercadorias e Serviços (
Difal
/ICMS), introduzida pela EC n.º

87/2015, sem a edição de Lei Complementar para disciplinar esse mecanismo

de compensação. Precedente vinculante do STF (Tema 1.093).

2. A fim de evitar efeitos econômicos severos aos Estados, o STF modulou os

efeitos de sua decisão para determinar que somente serão produzidos a partir

de 2022, oportunizando ao Congresso Nacional que edite Lei Complementar

sobre a questão e ressalvando as ações em curso, ajuizadas antes da data do

julgamento, em 24/02/2021.

3. Mandado de Segurança impetrado posteriormente ao Marco Temporal

fixado pelo STF, estando, assim, sujeito à modulação dos efeitos do julgado.

4. Ao julgar a ADI n.º 2.869, a Suprema Corte entendeu que o art. 4º da

Emenda Constitucional n.º 42/2003 validou os adicionais da alíquota do

ICMS, criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes

estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional n.º

31/2000, sendo legítima, por consectário, a cobrança do Fundo de Combate e

Erradicação da Pobreza - FECEP pelo Estado de Mato Grosso, fundamentada

na Lei Complementar Estadual n.º 144/2003.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida, em reexame necessário.

(
g.n
.)

A parte
destacad
a
do julgado deixa evidente a inexistência de erro material e tampou
co
de
julga
mento

extra petita
.
O que houve,
em verdade,
foi a rejeição da manifestação do Ministério Público nos autos, onde
o
aludido
Ó
rgão opinava pela retificação parcial da sentença, de forma
a
que o DIFAL fosse exigido somente a partir de 2023.

Logo, o erro material
e a consequente violação do princípio da congruência teriam
existido
caso o
A
córdão houvesse acolhido a manifestação da P
rocuradoria-Geral de Justiça
,
o que não ocorreu
na hipótese dos autos
.
Ademais, não fosse a Ementa, con
s
tou
de forma expl
í
cita no inteiro teor da decisão ora embargada:

“
Inicialmente
, necessário
se faz a análise da manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos autos
. Conforme relatado,
o parquet entende que deva ser conferido parcial provimento ao recurso, com retificação de parte da sentença, para que o ICMS-DIFAL somente seja exigido a partir de janeiro de 2023
(id. 166098691).

Ocorre que
não é possível o acolhimento da manifestação da PGJ nesse sentido, pois a questão afeta ao recolhimento do ICMS-DIFAL somente a partir do exercício de 2023 não é objeto da ação, de forma que qualquer deliberação a respeito, nesta instância, incorreria em inequívoca supressão de instancia e risco de decisão ultra petita
, em franca violação ao princípio da congruência, consagrado no art. 141 do CPC,
verbis
:
(...)
.”

(
g.n
.)
(id.
183896674
)
.

Diante dessa conclusão, resta claro que estão ausentes os requisitos do art. 1.022, o que enseja a rejeição dos
Aclaratórios
.

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno ser dispensável a expressa manifestação por
esta
Câmara
Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento
visando a
interposição de recursos superiores, pois
a
sua
simples interposição já é suficiente para
o fim colimado
, ainda que os Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023